Tribunal: STF
Processo: HC 203897
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Trata-se habeas corpus em que se busca, em suma, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juiz singular, especialmente acerca: (i) situação prisional do paciente, esclarecendo se encontra-se custodiado ou em liberdade, e se eventual prisão é cautelar ou decorre de execução penal; (ii) do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa; (iii) de eventual contribuição da defesa para o alongar da marcha processual; (iv) se há alguma previsão mínima de conclusão do processamento ou julgamento; (v) ultimação de eventuais providências para imprimir celeridade ao feito e (vi) em se tratando de processo em segredo de justiça ou com restrição de acesso, a senha para consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJSP. 
    Após, voltem-me conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente